Tribunal: TJDFT
Processo: 0704704-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. PARCELA PECUNIÁRIA DE INCENTIVO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA AO SISTEMA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – PASUS. LEI DISTRITAL No 5.179/2013 E No 6.133/2018. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que o Distrito Federal fosse condenado ao pagamento do valor de R$ 996,66 a título de diferenças salariais atinentes a rubrica denominada PASUS referentes a valores retroativos da terceira parcela do reajuste salarial. Em seu recurso, alega em sede preliminar que sequer há interesse de agir da parte ré, uma vez que em outras demandas semelhantes já reconheceu a procedência do pedido formulado pelos servidores. No mérito, ressalta que a Lei no 5.179/2013 estabeleceu o pagamento progressivo da PASUS em três parcelas. Contudo, ressalta que não ocorreu o adimplemento da terceira parcela prevista. Assinala que a situação não se amolda ao tema 864 de repercussão geral.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 39673887). Contrarrazões apresentadas.
III. Não prospera a preliminar de ausência de interesse de agir. A alegação de que em outras demandas semelhantes o Distrito Federal teria anuído com o pedido em decorrência de apurado em processo administrativo que existiria razão ao servidor naqueles casos não permite estender a conclusão relativa a pessoa diversa na presente situação, sobretudo porque o Distrito Federal demonstrou a sua irresignação quanto ao pedido nos presentes autos. Preliminar rejeitada.
IV. Desde já cumpre elucidar que, não obstante a petição inicial apontar em alguns momentos pedidos quanto ao pagamento da diferença até o mês de março de 2018 enquanto em outros momentos menciona o pleito até o mês de junho de 2018, deve a análise do pedido nos autos ser limitada ao período compreendido até o mês de março de 2018, uma vez que os demais meses (abril a junho de 2018, decorrentes da edição da Lei no 6.133/2018) foram objeto da ação transitada em julgado no 0719486-46.2019.8.07.0016.
V. Distinguish. A situação em apreço é diversa da analisada em outros pedidos judiciais para o pagamento da diferença a título de PASUS. Isso porque os demais processos pleiteiam o pagamento das diferenças referente ao período de abril a junho de 2018, com amparo na Lei no 6.133/2018. Contudo, no presente caso, a parte autora postula o pagamento das diferenças na PASUS com amparo na terceira parcela do reajuste salarial previsto na Lei no 5.179/2013.
VI. Ocorre que, em decorrência da ausência de dotação orçamentária, não foi efetuado o adimplemento da terceira parcela prevista na Lei no 5.179/2013. Inclusive, a edição posterior da Lei no 6.133/2018, vigente a partir de abril de 2018, sequer tinha o objetivo de conceder a terceira parcela não adimplida desde setembro de 2015, uma vez que do confronto entre o exposto na Lei no 5.179/2013 com a Lei no 6.133/2018 percebe-se que a nova legislação apenas estendeu aos servidores de nível médio e fundamental o valor da PASUS na mesma quantia que já era recebida pelos servidores de nível superior desde setembro de 2014, sem que fosse aplicado o valor que era previsto para o mês de setembro de 2015 na Lei no 5.179/2013.
VII. A tese fixada no tema 864 do STF (“A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”) não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abarca, também, todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores, sem previsão na LOA e LDO, subsumindo-se a matéria ao Recurso Extraordinário n. 905.357. À guisa desse entendimento, o Min. Relator Alexandre de Moraes, em decisão de 18.10.2017, admitiu o Distrito Federal como amicus curiae, o qual alegou, para tanto, que o reajuste de servidores se deu sem a respectiva previsão na LOA, fazendo referência à inadmissão de IRDR pelo TJDFT, sob o argumento de que o STF estava analisando idêntica controvérsia. Na ocasião, acrescentou que o Distrito Federal enfrentava caso semelhante, já que teriam sido concedidos aumentos (reajustes) a servidores, por meio de inúmeras leis, sem a correspondente previsão orçamentaria (LOA).
VIII. Isto posto, fixada a tese de repercussão geral 864 do STF, necessária a aplicação do entendimento consolidado no julgamento em referência.
IX. A Lei Orçamentária anual é instrumento de planejamento econômico e social e, não, uma simples previsão de receitas e despesas. Cabe a ela viabilizar financeiramente os planos nacionais, notadamente o controle político pelo Poder Legislativo da proposta orçamentária dos poderes à luz de uma visão republicana e responsável do gasto público. Assim, não fica ao alvedrio do administrador decidir como serão alocados os recursos percebidos pelo Estado, mas devem ser respeitados limites extremamente rígidos para a criação de despesas com pessoal. O art. 169, § 1o. I e II da CF dispôs que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração depende do preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. A LDO, frise-se, é norma de orientação do orçamento para o ano subsequente, razão pela qual é imperiosa a inclusão de despesa na LOA (lei a ser elaborada a cada ano, para viger durante o período de 1o de janeiro a 31 e dezembro (ano civil), não havendo espaço para dilação do período de vigência da LOA.
X. Desse modo, face a ausência de previsão orçamentária de reajuste, não é possível a implementação da última parcela do reajuste remuneratório, o que torna inviável o pagamento ao servidor público, em atenção ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal, c/c artigo 21, inciso I, da Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e à tese fixada no RE 905.357/RR (Tema 864).
XI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.